Tribunal: TJSP
Processo: 2292752-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Embargos de terceiro. Decisão que revogou o benefício anteriormente concedido. Não demonstração da necessária revogação do benefício concedido em agravo de instrumento, com acórdão transitado em julgado. Ausência de prova de novos documentos a demonstrar a alteração da condição econômica dos embargantes. Decisão reformada. Recurso provido.